Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-85.2022.8.11.0024
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000729-85.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MANOEL JOAO DE MORAIS FILHO - CPF: 340.474.091-20 (RECORRENTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), GUILHERME PARREIRA DA SILVA - CPF: 451.092.408-92 (RECORRIDO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS POR ATAQUES HOMOFÓBICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OFENSA À HONRA E A IMAGEM COMPROVADAS. TOM PEJORATIVO.
QUANTUM
ADEQUADO AO VIÉS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ao agir de maneira agressiva e preconceituosa, mediante falas homofóbicas, claramente pejorativas, o réu deve ser responsabilizado objetivamente pelo ato ilícito ventilado, oriundo da agressão injusta, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 927 do CC.

2.

No curso do julgamento que equiparou os crimes de homofobia e transfobia ao crime de racismo, na ADO nº 26/DF, no Supremo Tribunal Federal, relatoria do Ministro Celso de Mello, o Ministro Gilmar Mendes pontuou em seu voto o âmbito de proteção constitucional a que estão sujeitas a identidade de gênero e orientação sexual enquanto elementos essenciais da personalidade humana.

3.

Quantum
que se adequa ao critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
MANOEL JOÃO DE MORAIS FILHO
em face de sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões, defende que o termo “veadinho” somente foi mencionado pelo próprio autor/recorrido, ainda que “
se o Recorrente se intitula como tal, certamente sua honra não foi abalada”.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias e, de forma alternativa, a redução do
quantum.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaca-se trecho da sentença combatida:

“Em que pese o Reclamado afirmar e mostrar que o Reclamante se intitula como tal (ID

91065155), deveria guardá-lo para seu pensamento, sendo o pensamento livre. No entanto, proíbe o ordenamento jurídico que alguém se dirija ou se refira a outrem fazendo uso de alcunha pejorativa, insultuosa. Nessa hipótese, se a ofensa é praticada na presença do ofendido e de terceiros, a lei considera que há injúria e difamação, ofensa à honra objetiva do ofendido.

No âmbito civil, não importa se o Reclamado teve a intenção de ofender, pois para que se verifique o ilícito basta o dolo ou a culpa, nos termos do art. 186 do Código Civil. Portanto, se o Reclamado intencionalmente se referiu ao Reclamante de forma pejorativa, praticou ilícito civil e responde pelo dano moral que causou.

A convivência em sociedade exige que as pessoas se tratem com respeito. Por isso, as normas jurídicas impõe dever ético de conduta que, se não observado, sujeita o infrator à reparação dos danos causados.

Ainda que tenha havido arrependimento do réu, este não foi suficiente para afastar a ofensa, tanto que o autor veio a juízo para exigir reparação”.

Pois bem. Não se vingam os argumentos do recorrente.

Em que pese a parte recorrente sustente que somente o recorrido trouxe o termo “veadinho” para conversa, foram colhidos depoimentos de testemunhas que afirmaram terem presenciado o recorrente utilizando o termo, de forma pejorativa, para se dirigir ao recorrido, ora para o garçom, ora para o próprio autor.

A prova é toda convergente no sentido de que o recorrente agiu de maneira agressiva e preconceituosa. Ademais, restou evidenciado pelo conjunto que a parte autora foi agredida por sua orientação sexual, o que se corrobora mediante as falas homofóbicas a ele proferidas.

Já em relação ao dano moral, necessário tecer considerações.

O art. 186 do Código Civil dispõe que: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Ademais, “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
", de acordo com o art. 927 do Código Civil.

Desta forma, atribui-se ao réu a responsabilidade objetiva pelo ato ilícito ventilado na inicial, oriundo da agressão injusta, em consonância com o disposto no parágrafo único do referido artigo 927.

No caso, não há exemplo mais claro de violação aos direitos da personalidade previstos no artigo 5º, X, da Constituição Federal, a saber, honra, imagem, privacidade e intimidade, fazendo-se de rigor a indenização moral da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – OFENSAS PESSOAIS DIRIGIDAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL –
OFENSAS HOMOFÓBICAS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO QUE NÃO APLICA A MEDIDA PEDAGÓGICA NECESSÁRIA. A conduta homofóbica é ato atentatório ao art. 3º, IV da Carta Política, o qual descreve como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Acrescento que atualmente a homofobia - preconceito contra os homossexuais - está equiparada às demais discriminações tuteladas pela Lei nº 7.716/89, que define o crime de racismo. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. É sabido que o instituto jurídico do dano moral ou extrapatrimonial possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano, e, por último, 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. A vista de tais critérios, o valor fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), notadamente quando a quantia arbitrada na instância de piso não aplica, principalmente, a função punitiva e pedagógica da medida. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 10019890620178110015 MT, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/09/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/10/2019)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS E FÍSICAS COM MOTIVAÇÃO HOMOFÓBICA
. LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECOMENDAM A ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE R$ 2.000,00 PARA R$ 4.000,00, MESMO VALOR QUE O RÉU ORLANDO EM ACORDO JUDICIAL SE DISPÔS A INDENIZAR.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010340594 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 17/02/2022, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

Ainda, no curso do julgamento que equiparou os crimes de homofobia e transfobia ao crime de racismo, na ADO nº 26/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, o Ministro Gilmar Mendes pontuou em seu voto o âmbito de proteção constitucional a que estão sujeitas a identidade de gênero e orientação sexual enquanto elementos essenciais da personalidade humana.

Excertos em destaque:

“A orientação sexual e a identidade de gênero constituem elementos essenciais da personalidade humana. Não há maiores dificuldades em se entender que as escolhas tomadas nesses campos concretizam a capacidade de autodeterminação do indivíduo. Em essência, cuida-se de decisões tomadas pelos indivíduos no exercício da liberdade de projetar sua própria vida e de aspirar à busca da felicidade.

É claro que isso não nos impede de identificar esse direito em nosso sistema, a partir, sobretudo, do direito de liberdade e em concordância com outros princípios e garantias constitucionais. Nesse sentido, é possível destacar, dentre outros: os fundamentos da cidadania e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III); os objetivos fundamentais de se construir uma sociedade livre, justa e solidária e de se promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, I e IV); a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II); a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida a inviolabilidade do direito à liberdade e à igualdade (art. 5º, caput); a punição a qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (art. 5º, XLI); bem como a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais (art. 5º, § 1º) e a não exclusão de outros direitos e garantias decorrentes do 5º, § 1º) e a não exclusão de outros direitos e garantias decorrentes do regime constitucional e dos princípios adotados ou incorporados mediante tratados internacionais (art. 5º, § 2º).

A orientação sexual e a identidade de gênero devem ser consideradas como manifestações do exercício de uma liberdade fundamental, de livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo, a qual deve ser protegida, livre de preconceito ou de qualquer outra forma de discriminação.

A proteção constitucional da autodeterminação de gênero deve ser concebida dentro do quadro de significados de uma Constituição Democrática Pluralista, que, nas palavras de Peter Häberle, assume um ‘Compromisso de Possibilidade’, isto é, assume uma proposta de soluções e de coexistências possíveis sem se curvar à imposição da força política de cima para baixo (HÄBERLE, Peter. Die Verfassung des Pluralismus: Studien zur Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft. Königstein: Athenäum , 1980, p. 5). Nesse contexto, como observa ainda Haberle, os direitos fundamentais acabam por representar importante meio de alternativas e de opções, fazendo que, com eles, seja possível um pluralismo democrático (HÄBERLE, Peter. Die Verfassung des Pluralismus: Studien zur Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft. Königstein: Athenäum , 1980, p. 6).”

Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023